Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-81.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Execução. Título executivo extrajudicial. Custas processuais de citação. Determinação para ser procedida emenda da inicial. Atendimento extemporâneo. Extinção do feito sem exame do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC. Apelo do credor. Extinção desprovida de razoabilidade na hipótese. Sentença anulada. Recurso provido.